Tribunal: CARF
Processo: 23034.047963/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
Ministério da FazendaClique para inserir o nome do Presidente de Turma
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.047963/2006-89
ACÓRDÃO
2401-012.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALGRAMPO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.047963/2006-89
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 65/76), interposto por METALGRAMPO
COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, em face do acórdão de fls. 43/55, que julgou procedente em parte
sua impugnação de fls. 12/19, mantendo em parte o crédito constituído por meio da Notificação
para Recolhimento de Débito (NRD) de fls. 2/7, lavrada para a cobrança de contribuições devidas
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativas a 12/1996, 07/2001,
12/2001, 07/2002 e 12/2002. Conforme o relatório do lançamento (fl. 2), a Recorrente teria
deduzido, a título de Salário-educação, valores incompatíveis com o número de alunos por ela
informados nas Relações de Alunos Indenizados (RAIs) enviadas ao FNDE.
Em sua impugnação (fls. 12/19), a Recorrente defendeu a insubsistência da
cobrança, alegando/requerendo o seguinte:
a) Em relação ao semestre 2/1996, que as deduções estariam corretas;
b) Em relação aos semestres 1 e 2/2001 e 1 e 2/2002, que as deduções teriam
sido feitas em valores corretos, mas ao invés de terem sido lançados no
campo COMPENSAÇÃO – dado que as deduções referentes aos valores de
julho/2001 somente foram realizadas posteriormente ao respectivo
semestre – foram lançados no campo DEDUÇÕES;
c) Que fossem anexados aos autos todas as RAIs relativas aos períodos
autuados para que fosse possível comprovar suas alegações;
d) Que fossem considerados os beneficiários não incluídos nas RAIs, mas
devidamente reembolsados;
e) A intimação do patrono em seu escritório.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 43/55 que julgou
parcialmente procedente a impugnação, em razão do reconhecimento, de ofício, da decadência
das competências 12/1996 e 07/2001. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/12/1996, 01/07/2001 a 31/07/2001,
01/12/2001 a 31/12/2001, 01/07/2002 a 31/07/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
FNDE. SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - SME.
MODALIDADE INDENIZAÇÃO DE DEPENDENTES. DEDUÇÕES. GLOSA. DECADÊNCIA.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal, o
prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias e às outras entidades
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.047963/2006-89
3
e fundos é de cinco anos, prazo decadencial regido pelo Código Tributário
Nacional - CTN.
Aplica-se o disposto no art. 150, § 40 do CTN no lançamento de contribuições do
Salário-Educação, referente a glosa de deduções realizadas indevidamente a título
de Indenização de Dependentes.
A empresa deve prestar contas ao FNDE, sobre os recursos financeiros aplicados
na modalidade Indenização de Dependentes, respeitando os procedimentos e os
prazos estabelecidos por esta Autarquia, sob pena de serem glosadas as deduções
efetivadas no semestre, resultando em notificação para recolhimento de débito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 65/76, reiterando, em
relação às competências não decaídas, as alegações apresentadas em sua impugnação e
acrescentando que, por força do princípio da verdade material, simples erro no preenchimento de
obrigações acessórias não seriam suficientes para a manutenção do lançamento.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
As competências não atingidas pela decadência, reconhecida pelo acórdão
recorrido, são 12/2001, 07/2002 e 12/2002.
Em relação à competência 12/2001, ao se analisar o demonstrativo de divergência
de fls. 3/4, verifica-se que o FNDE apurou a ocorrência da indevida dedução de R$ 378,00,
correspondentes a 18 vagas. Considerando que o número de vagas no cadastro no FNDE, na
referida competência era zero, houve a glosa integral do valor.

1 Conforme AR de fl. 63, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 04/02/2011 (sexta-feira). O prazo de 30 dias
para interposição do recurso se iniciou, portanto, em 07/02/2011 (segunda-feira) e se encerraria em 08/03/2011, que
foi terça-feira de Carnaval. Por tal motivo, o prazo se prorrogou para 09/03/2011, data que coincide com o protocolo
do recurso, conforme carimbo de fl. 65.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.047963/2006-89
4
Em relação à competência 07/2002, ao se analisar o demonstrativo de divergência
de fls. 3/4, verifica-se que o FNDE apurou a ocorrência da indevida dedução de R$ 378,00,
correspondentes a 18 vagas. Considerando que o número de vagas no cadastro no FNDE, na
referida competência era zero, houve a glosa integral do valor.
Em relação à competência 12/2002, ao se analisar o demonstrativo de divergência
de fls. 3/4, verifica-se que o FNDE apurou a ocorrência da indevida dedução de R$ 252,00,
correspondentes a 12 vagas. Considerando que o número de vagas no cadastro no FNDE, na
referida competência era zero, houve a glosa integral do valor.
Em sua impugnação, a Recorrente alegou que (fl. 17):
18. Relativamente ao mês de dezembro/2001, o valor de R$ 378,00 (trezentos e
setenta •e oito reais) refere-se à indenização de 03 (três) dependentes (R$ 126,00
por aluno/vaga), correspondendo ao somatório dos valores dedutíveis referente
aos meses de julho a dezembro/2001, conforme RAI n.° listagem em anexo.
[...]
[...]
19. De acordo com o levantamento efetuado pelo setor competente da
Impugnante, o valor de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) pertinente a
julho/2002, refere-se à , indenização de 03 (três) dependentes (R$ 126,00 por
aluno/vaga), correspondendo ao' somatório dos valores dedutíveis referente aos
meses de janeiro a julho/2002 conforme listagem em anexo.
20. O que ocorreu neste caso efetivamente foi um erro no lançamento dos valores
deduzidos. A norma que regulamentava estabelecia que a dedução e a aplicação
dos recursos financeiros oriundos da modalidade indenização de dependentes
deveriam, preferencialmente, estar vinculadas ao semestre de sua geração.
Previa, que a retenção de recursos destinados à cobertura financeira das despesas
decorrentes desta modalidade de indenização, poderiam ser realizadas,
parceladamente, ao longo do semestre ou na última competência. Mas, a norma
permitia, ainda a realização da dedução posteriormente ao seu respectivo
semestre, devendo, nesta hipótese constar no campo COMPENSAÇÃO do
Comprovante de Arrecadação Direta — CAD.
21: O erro cometido pela Impugnante ocorreu justamente no momento do
preenchimento do CAD. Ao invés de lançar os referidos valores no campo
COMPENSAÇÃO dado que as deduções referentes aos valores de julho/2002
somente foram realizadas posteriormente ao respectivo semestre ç lançados no
campo DEDUÇÕES, conforme se verifica dos documentos em anexo. Desta feita
tem-se que o valor de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) refere-se a
deduções pertinentes ao 1° semestre de 2002 e não ao segundo semestre como
entende o FNDE.
22. Relativamente ao mês de dezembro/2002, o valor de R$ 252,00 (duzentos é
cinquenta e dois reais) refere-se à indenização de 02 (dois) dependentes (R$
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.069 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.047963/2006-89
5
126,00 por aluno/vaga), correspondendo ao somatório dos valores dedutíveis
referente aos meses de julho a dezembro/2002, conforme listagem em anexo.
O acórdão considerou improcedentes as alegações, sob o fundamento de que a
Recorrente não teria apresentado provas em relação a ela.
No recurso, a Recorrente limitou-se a reiterar as razões da impugnação e a fazer
referências ao princípio da verdade material.
Exposta a controvérsia, entendo que o acórdão não merece reforma.
De início, há de se destacar que o fundamento para a lavratura do lançamento foi a
discrepância entre as deduções e o número de vagas informadas ao FNDE por meio dos RAIs
enviados semestralmente pela Recorrente. Vale dizer que, para as competências 12/2001,
07/2002 e 12/2002, o Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento de fls. 3/4 indica zero
vagas declaradas pela Recorrente ao FNDE. A Recorrente acostou à sua impugnação os RAIs
relativos ao 2o semestre de 1996 e ao 1o semestre de 2001 (fls. 29/32) – semestres relativos a
competências já atingidas pela decadência – não tendo apresentado, todavia, os RAIs relativos aos
semestres subsequentes. Não há como saber, assim, se, no 2o semestre de 2001 e em ambos os
semestres de 2002, havia alunos matriculados declarados pela Recorrente ao FNDE.
Ante o exposto, correta a conclusão do acórdão recorrido de que a Recorrente não
logrou êxito em comprovar suas alegações em relação às competências 12/2001, 07/2002 e
12/2002.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e de NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 123
DF CARF MF
Original